Tribunal: TJDFT
Processo: 0730888-85.2023.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. ANULATÓRIA DE INFRAÇÃO. ART. 165-A DO CTB. TESTE DO ETILÔMETRO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL NÃO ATENDIDA. LEGITIMIDADE PARA PROPOSITURA DA AÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de recurso inominado proposto pelo autor em face de sentença que indeferiu a petição inicial, por não cumprimento da determinação de emenda à inicial (ID. 53094285).

2. Alega o recorrente, em suas razões recursais, que apresentou a emenda à inicial, anexando a informação de que o réu não iniciou o processo administrativo referente à infração em discussão no processo e que não recebeu as notificações para apresentação de defesa prévia, de tal sorte que não teve como apresentar os documentos requisitados pelo Juízo. Requereu o provimento do recurso e a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça.

3. Recurso próprio e tempestivo (ID. 53094288). Sem preparo devido à gratuidade que ora defiro ao recorrente, diante dos documentos juntados aos autos que demonstram sua hipossuficiência financeira. Contrarrazões apresentadas (ID. 53094297).

4. A ação foi proposta com o objetivo de declarar a anulação de auto de infração de trânsito lavrado com base no artigo 165-A do CTB.

5. Foi determinada a emenda da petição inicial para que a parte autora comprovasse sua legitimidade para a propositura da presente ação, tendo em vista que o veículo está em nome de pessoa diversa do autor e no auto de infração não consta o nome do condutor. Ainda, que o autor esclarecesse se havia sido instaurado o processo administrativo para aplicação da penalidade da suspensão do direito de dirigir contra sua pessoa (ID. 53094280).

6. O recorrente, contudo, não deu o devido cumprimento à determinação, uma vez que não esclareceu, nem demonstrou, sua legitimidade para propor a ação, tendo se limitado a afirmar que não localizou informações acerca do processo administrativo em questão (ID. 53094283). 6.1. Desse modo, tendo em vista a ausência de documento que comprove a legitimação da parte para o ajuizamento da ação, impõe-se a manutenção da sentença que indeferiu a inicial e extinguiu o feito sem resolução do mérito.

7. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente vencido ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, conforme disposto no artigo 55, da Lei 9.099/95. Fica, contudo, suspensa a exigibilidade, ante a gratuidade de justiça deferida ao recorrente.

8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, a teor do art. 46 da Lei 9.099/95.